Tribunal: TJSP
Processo: 2009296-75.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Policiais militares. Diferenças de quinquênios e sexta-parte. IRDR, Tema 47. Suspensão. Não imposta pela decisão recorrida e por isso estranha ao recurso julgado. Cumpre tornar sem efeito essa parte do acórdão embargado. Embargos acolhidos.